Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012061-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELLE DIAS GONCALVES - CPF: 066.987.916-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL - CNPJ: 14.069.761/0001-04 (AGRAVANTE), JOVERCINA RAMOS FERREIRA - CPF: 732.733.411-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.451-04 (AGRAVADO), DJALMA RAMOS DA SILVA - CPF: 979.422.271-20 (AGRAVADO), ODAIR CARLOS DA SILVA - CPF: 979.612.721-00 (AGRAVADO), JAIR CARLOS DA SILVA - CPF: 502.440.351-72 (AGRAVADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE LIMA - CPF: 406.648.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MACEDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 109.191.516-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBOLÍSTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – OBRIGAÇÃO DA LISTISDENUNCIADA – PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ao pleitear a denunciação da lide, o réu, em sede de contestação, apresentou um contrato de seguro entre ele e a agravante, com proteção para terceiros, o que foi reconhecido pela sentença de procedência e mantido em grau reursal.

II - O documento denominado de ”Regulamento do Associado”, apenas estipula cláusulas gerais dos associados, sem indicar, porém, qualquer informação a respeito da data de sua confecção, se contemporâneo ou não ao sinistro, ou mesmo sobre a adesão do demandado a tais regramentos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1011779-45.2020.8.11.0003, manejado por J
OVERCINA RAMOS FERREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, DJALMA RAMOS DA SILVA, ODAIR CARLOS DA SILVA, JAIR CARLOS DA SILVA
, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, determinou a penhora sobre as contas bancárias da parte executada.

Para tanto, aduz a agravante que, no Acórdão do Recurso de Apelação Cível manejado em face da sentença de procedência em favor dos agravados, foi prolatada decisão no sentido de limitar sua responsabilidade solidária com o Sr. José Ricardo de Lima aos limites da apólice de seguro.

Argumenta que a execução busca efetivar o pagamento de danos materiais e morais, mas o contrato firmado com o corréu apenas prevê o pagamento de danos materiais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo descumprimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, a recorrente busca reformar a decisão de base, por entender que a dívida executada é excessiva, porque teria extrapolado os limites das obrigações securitárias do contrato firmado com o demandado, nos autos da Ação Indenizatória, o Sr. José Ricardo de Lima.

Segundo a associação agravante, o contrato celebrado entre ela e o Sr. José Ricardo Lima exclui expressamente a cobertura de indenização por danos morais, a qual, portanto, deve ser decotada do valor executado.

Pois bem.

Em análise dos autos, infere-se que a execução está lastreada na sentença de procedência, que responsabilizou civilmente os demandados José Ricardo de Lima e Antônio Dias Dinis pelo acidente que vitimou o Sr. Altamiro Carlos da Silva.

No curso da própria lide, o Juízo de origem acolheu a preliminar da defesa, fazendo constar como litisdenunciada a Associação de Benefícios Mútuos do Brasil – ASTEP BRASIL, ora agravante.

Da referida sentença, as partes interpuseram recurso de Apelação Cível (no 0006048-61.2015.8.11.0003), o qual reformou em parte o
decisum
, tendo extinguida a ação em relação a um dos demandados, além de delimitar a obrigação da litisdenunciada.

Na parte dispositiva do Acórdão do recurso, constou o seguinte (id no 28073460 – Pág. 8:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de José Ricardo de Lima
para declarar a responsabilidade solidária da litisdenunciada pelo pagamento dos valores indenizatórios fixados na sentença, de acordo com
os limites contratuais
. (destaquei e grifei).

Contudo, a respeito da obrigação em questão, observa-se que, ao pleitear a denunciação da lide, o réu, em sede de contestação, apresentou um contrato de seguro entre ele e a agravante, com proteção para terceiros, o que foi reconhecido pela sentença de procedência e mantido em grau recursal.

Como forma de se furtar da obrigação, a parte agravante, ora executada, defende a inexistência de cobertura securitária, sem, contudo, apresentar qualquer prova do alegado.

Não constam nesses autos, cópia ou qualquer informação sobre o contrato ou apólice de seguro firmado entre a agravante e o Sr. José Ricardo de Lima, então proprietário do veículo que causou o acidente e ocasionou a morte da vítima.

O documento de id no 93543131, denominado de ”Regulamento do Associado”, apenas estipula cláusulas gerais dos associados, sem indicar, porém, qualquer informação a respeito da data de sua confecção, se contemporâneo ou não ao sinistro, ou mesmo sobre a adesão do demandado a tais regramentos.

Assim, mediante tais considerações, não há de se falar em excesso de execução, mostrando-se escorreita a decisão de base que manteve o cálculo apurado nos autos, o qual considerou como devido, os valores atinentes aos danos materiais e morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021